Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-84.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada e ao regime prisional fixado – Delito consumado - Pena bem dosada e fundamentada –– Incabível regime prisional diverso diante das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – Isenção ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada e ao regime prisional fixado – Delito consumado - Pena bem dosada e fundamentada –– Incabível regime prisional diverso diante das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – Isenção ou redução da multa – Inviabilidade - Direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Presentes os requisitos da prisão preventiva, o que torna imprescindível a prisão para a garantia e manutenção da ordem pública – Réu que permaneceu custodiado durante todo o processo - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.